Tribunal: TJSP
Processo: 2192588-05.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2192588-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante
CARINA SOUZA GOMES, é impetrado JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL
DO FÓRUM DA COMARCA DE ITANHAÉM/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 3o do Código de
Processo Penal, combinado com o artigo 485, inciso VI, do Novo Código de
Processo Civil. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
2
Mandado de Segurança no 2192588-05.2020.8.26.0000
Comarca de Itanhaém
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.356
Mandado de Segurança Insurgência contra impedimento de
acesso aos autos de pedido de prisão temporária Alegação
de ofensa à Súmula 14 do Supremo Tribunal Federal -
Superveniência de retirada do sigilo externo dos autos,
permanecendo apenas o segredo de justiça, bem como do
arquivamento dos autos do referido pedido, em face do
vencimento da prisão temporária e da decretação da prisão
preventiva
Esvaziamento do objeto do mandado de
segurança, a gerar o desaparecimento do interesse de agir -
Extinção do mandamus, sem resolução do mérito, com fulcro
no artigo 3o do Código de Processo Penal, combinado com o
artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com
pedido de liminar, impetrado pela ré Carina Souza Gomes, através de
seu advogado, contra suposto ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itanhaém consistente
em impedir o acesso da Defesa aos autos da prisão temporária da
acusada, a despeito de pedido nesse sentido formulado por seu
advogado constituído com procuração nos autos, em ofensa à Súmula 14

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
3
do Supremo Tribunal Federal.
Por isso, requer a concessão da segurança para
determinar o acesso de seu advogado a todas as provas documentadas no
procedimento investigatório.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se no sentido de se julgar a impetração prejudicada.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. O presente processo de mandado de segurança
é de ser declarado extinto, sem julgamento do mérito.
Com efeito, depreende-se das informações da
Autoridade Judiciária apontada como coatora que a impetrante foi presa,
aos 31 de julho de 2020, em razão do decreto de prisão temporária,
constituiu defensor nos autos, devidamente cadastrado no sistema, o qual
pleiteou a concessão da liberdade provisória e/ou prisão domiciliar, tendo
sido o pedido indeferido.
Ademais, o nobre Magistrado acrescentou que
assim que noticiada a captura de todos os investigados, sendo o último
deles Igor Daniel Dantas Santos, providenciou-se a retirada do “sigilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2192588-05.2020.8.26.0000 -Voto no 35.356
4
externo” do processo, permanecendo, apenas, o segredo de justiça.
Por fim, consta que já foi determinado o
arquivamento do expediente de pedido de prisão temporária, cujos autos se
encontram apensados aos da ação penal onde sobrevieram o recebimento
da denúncia e a decretação da prisão preventiva.
Logo, ocorreu a perda do objeto do presente
mandado de segurança, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Frente a esse quadro, por ter desaparecido a
condição da ação consistente no interesse de agir, até mesmo pela
superveniência de situação que prejudicou a pretensão aforada, exsurge
imperiosa a extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.
3. Pelo exposto, julga-se extinto o processo,
sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 3o do Código de Processo
Penal, combinado com o artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo
Civil.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator